Tribunal: STF
Processo: ARE 1549834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. VALORES RECOLHIDOS A MAIS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. MANDADO DE SEGURANÇA N. 2009.0001.001344-7. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO RECONHECENDO A LEGITIMIDADE ATIVA.



    No que tange a essa questão da legitimidade passiva no mandado de segurança, este Tribunal de Justiça tem decidido pela aplicação do art. 6°, §3°, da Lei n° 12.016/09, no sentido de que a autoridade coatora deve possuir atribuição para adotar as medidas tendentes a executar ou corrigir o ato questionado, nos termos do referido dispositivo legal. E, no caso concreto, o Secretário de Fazenda do Estado é quem detém tais atribuições, já que gere a arrecadação e fiscalização de tributos, além do contencioso administrativo tributário. 



    A impetrante impugnou os atos concretos de cobrança tributária feitos pelo fisco, com base na Lei Estadual n. 4257/89 e não esta lei abstratamente. Assim, a inconstitucionalidade alegada na inicial é incidenter tantum, para fundamento de seu pedido. Além do mais, a possibilidade de ajuizamento do mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária é reconhecida na Súmula 213 do STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária". E como este é o objetivo da demandante, especialmente a compensação, no caso concreto fica superada a alegação da inaplicabilidade da referida súmula.



    As informações prestadas pela autoridade coatora adquirem caráter probatório e servem para integrar a prova pré-constituída exigida para o processamento e julgamento do mandado de segurança. Além disso, a inicial foi instruída com ampla documentação, com prova do repasse do ICMS calculado com a aliquota correspondente a 25% (vinte e cinco por cento). 



    O Estado do Piauí alegou que, pela CF/88, a seletividade do ICMS não é compulsória e, por isso o legislador estadual é livre para fazer juízo político sobre a essencialidade das prestações que compõem o aspecto material de incidência do ICMS, razão porque não há inconstitucionalidade material nas alíquotas fixadas na lei piauiense. Como visto, trata-se, portanto, de controle difuso de constitucionalidade, a ser resolvido a partir da verificação da compatibilidade entre a Lei Estadual nº 4.257/89 e do respectivo Decreto nº 7.560/89 com o art. 155, §2º, III, da CF/88.



    Se há previsão constitucional de adoção de seletividade para O ICMS, com base na essencialidade dos bens tributáveis por essa exação, quando poderia ter silenciado sobre isso, é porque quis vincular o legislador estadual à observância da essencialidade, sempre que preferir não adotar aliquota única para o ICMS, no ambito de seu estado, mas, ao contrário, fixar aliquotas variáveis.



    E no que diz respeito à essencialidade do serviço, pelo menos no tocante à energia elétrica, este Tribunal já tem reconhecido, em outros julgados, o caráter essencial desse serviço "à manutenção da vida humana digna, em tempos modernos, é dizer, a "ausência [de energia elétrica] afeta a dignidade da pessoa humana" (TJPI 1 Agravo de Instrumento N° 2011.0001.006963-0 1 Relator: Dês. Francisco António Paes Landim Filho 1 3a Câmara Especializada Cível [ Data de Julgamento: 13/11/2013). Certamente, o mesmo se pode dizer em relação às telecomunicações, especialmente no que toca ao desenvolvimento de atividades empresariais, como é o caso da operada pela empresa impetrante.



    A matéria relativa à inconstitucionalidade da Lei Estadual do ICMS do Piauí (e de seu respectivo decreto) já foi afetada ao Plenário do TJPI, pela 2a Cámara Especializada Civel, no julgamento da AC nº 2010.0001.005102-5, de relatoria do Dés. José James Gomes Pereira. Ordem concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX e 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente